Tribunal: STF
Processo: ADI 1233
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. POLÍCIA CIVIL. DELEGADO DE
POLÍCIA: CARREIRA. CARGOS DE SUBDELEGADOS DE POLÍCIA, EM COMISSÃO:
INCONSTITUCIONALIDADE. Emenda Constitucional nº 5, de 30.06.92, do
Estado de Goiás.
             I. - Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional
nº 5, de 30.06.92, do Estado de Goiás, no ponto em que institui
cargos de Subdelegados de Polícia, em comissão.
             II. - Precedentes do STF: ADInMC de 1.854-PI,
Pertence, Plenário, 16.09.98, "DJ" 23.10.98.
   III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente, em parte.